Tribunal: TJDFT
Processo: 0725313-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS SUFICIENTES. RECONHECIMENTO FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DUAS MAJORANTES. APLICAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento dos réus atendeu às exigências estabelecidas pelo art. 226, CPP, com aptidão para comprovar a autoria e materialidade dos crimes imputados aos apelantes; (ii) estabelecer se é possível a exclusão da causa de aumento do uso de arma de fogo em face da não apreensão do artefato; (iii) determinar se é admissível a inversão das majorantes entre as fases da dosimetria da pena, com prevalência da mais benéfica ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade.
4. Conquanto a perícia não tenha alcançado a identificação dos réus, dada a má qualidade das imagens, as vítimas, ficaram a poucos centímetros dos rostos dos recorrentes.
5. O simples contato com matérias jornalísticas, retratando o mesmo modus operandi, na prática de outros delitos, da mesma espécie, pelos réus, não tem o condão de influir no ânimo das vítimas no momento do reconhecimento formal dos agentes.
6. Sobejamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, todos do Código Penal) – não há como acolher as teses absolutórias encampadas pela defesa.
7. No crime de roubo em concurso de pessoas, todos os agentes respondem pelo uso da arma de fogo, ainda que apenas um tenha efetivamente portado o artefato, por se tratar de circunstância objetiva.
8. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é “plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes".
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 30, 33, §2o, "a", 59, 68, parágrafo único, 70, 72 e 157, §2o, II, e §2o-A, I; CPP, art. 386, VII; Súmula no 231/STJ.